Tribunal: TJDFT
Processo: 0703216-56.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS. MENOR IMPÚBERE. INVIÁVEL A PRETENDIDA MINORAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora (alimentante) objetiva à minoração dos alimentos a serem prestados em favor da filha (menor com 06 anos de idade).
2. Fatos relevantes. (i) fixação judicial dos alimentos à ordem de dois salários-mínimos em março de 2023, descontados os valores do plano de saúde; (ii) a parte autora/alimentante busca a redução da obrigação alimentar para um salário-mínimo, em razão de alegada minoração das condições financeiras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável a manutenção (ou não) do “quantum” alimentar fixado em dois salários-mínimos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os filhos menores estão sujeitos ao poder familiar, sendo presumidas as necessidades frente ao estágio de desenvolvimento pessoal em que se encontram (CC, art. 1.630).
5. A fixação da verba alimentar deve se pautar pela necessidade, possibilidade e proporcionalidade, o que foi concretamente ponderado, uma vez que a responsabilidade paterna impõe que as necessidades do menor púbere sejam priorizadas para assegurar o bem-estar e o desenvolvimento adequado, mesmo diante de uma situação financeira distante da considerada ideal pelo alimentante.
6. No caso concreto é de se considerar que o autor movimenta recursos financeiros de alta monta, mesmo durante o ano em que alega a ocorrência de redução em sua renda mensal, além de usar e portar itens pessoais que sinalizam “riqueza” (teoria da aparência).
7. Não se mostra viável, portanto, a pretendida revisão a menor dos alimentos, haja vista que a capacidade financeira do alimentante e a necessidade da alimentanda impõem a manutenção do “quantum” alimentar em dois salários-mínimos, descontado o valor pago a título de plano de saúde.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação desprovida.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CC, arts. 1.630 e1.694.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1684628, Segunda Turma Cível, Rel. Des. João Egmont, DJe 14.04.2023; TJDFT, acórdão 1806358, Segunda Turma Cível, rel. Des. Fernando Antônio Tavernard Lima, DJe: 05.02.2024; TJDFT, acórdão 1723161, Segunda Turma Cível, rela. Desa. Sandra Reves, DJe 18.07.2023; TJDFT, acórdão 1806495, Segunda Turma Cível, rel. Des. Renato Scussel, DJe: 17.02.2024.